Tribunal: STF
Processo: HC 265659
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 252.661/AC ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 24/02/2025. Em 07/04/2025, a Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental protocolado pela defesa.



    2. Nas duas impetrações, embora possuam atos coatores distintos, a defesa veicula iguais pedidos e causas de pedir, buscando-se o afastamento da prisão preventiva por excesso de prazo. No HC nº 252.661/AC foi impugnada decisão do Ministro Relator no STJ no HC nº 977.476/AC, enquanto neste habeas corpus a insurgência é contra o acórdão proferido no Agravo Regimental no mesmo Habeas Corpus (977.476/AC). 



    3. Apesar da inadequação da impetração anterior — habeas corpus substitutivo de agravo regimental —, as alegações defensivas foram integralmente apreciadas, assentando-se a inexistência de ilegalidades que justificassem a concessão da ordem de ofício. Eis o que constou do pronunciamento:



    “7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de teratologia ou de abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, ressaltou que o processo-crime transcorre normalmente, não estando configurado o excesso irrazoável do prazo da prisão. Confira-se:



    “Perlustrando os autos principais nº 0000749- 98.2023.8.01.0004, observa-se que se trata de um processo com relativo grau de complexidade, acusado da prática, em tese, estupro de vulnerável. 



    No caso em análise, anota-se que o Paciente foi preso em 2/12/2023, a denúncia restou recebida em 28/12/2023, e defesa prévia apresentada dia 5/2/2024. 



    Em juízo de reavaliação da prisão preventiva, a segregação do acusado restou mantida, consoante Decisão exarada em 25/10/2024 fls. 550/551 dos autos principais:



    (...)



    Frise-se que houve vários pedidos da defesa e do Ministério Público, colheita antecipada dos depoimentos das ofendidas, complementação de exame de sexologia forense, além de perícia no celular do Paciente. 



    Com efeito, diante da situação apresentada, verifica-se que não há excessivo atraso para a conclusão da instrução criminal, constatando-se que a ação segue seu rito normal. 



    Com isso, entende-se justificável a relativização do prazo para a realização da instrução criminal, de sorte que sua extrapolação não implica, necessariamente, em constrangimento ilegal, visto que a ação penal não se encontra estagnada, estando em regular tramitação. 



    Aliás, conforme já sedimentado na jurisprudência, os prazos não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante da necessidade do caso concreto. 



    Cumpre sublinhar, quando se fala em excesso de prazo é necessária a aplicação do princípio da razoabilidade para que a ordem pública não seja perturbada pela liberdade de indivíduos que insistem na prática criminosa, trazendo risco à sociedade.” (e-doc. 4, p. 11 e 13)



    9. O Ministro Relator no STJ, no ato apontado coator, afastou a alegação de excesso de prazo da prisão a partir dos seguintes fundamentos:



    “Com relação ao alegado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.



    Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022). 



    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, não há que ser falar em excesso de prazo, pois "este Juízo tem dado regular andamento ao feito, inclusive já iniciou a instrução criminal, tendo sido requerido diligências do MPAC, sem qualquer oposição da defesa" (fl. 104).



    Da análise do acórdão combatido, não constato, por ora, ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão, porquanto razoável o lapso temporal decorrido, o que afasta a suposta alegação de incúria na prestação jurisdicional. Além disso, foi revista e mantida a prisão preventiva do acusado, além do registro "vários pedidos da defesa e do Ministério Público, colheita antecipada dos depoimentos das ofendidas, complementação de exame de sexologia forense, além de perícia no celular do Paciente".



      O processo vem recebendo impulso regular e, logo, entendo não haver delonga injustificada.” (e-doc. 6, p. 7-8; grifos nossos).



    11. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, e não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. Na espécie, o paciente foi preso em 02/12/2023, a denúncia recebida em 28/12/2023 e a resposta à acusação apresentada em 05/02/2024. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida em 25/10/2024. Além disso, conforme destacado pela Tribunal de Justiça, “houve vários pedidos da defesa e do Ministério Público, colheita antecipada dos depoimentos das ofendidas, complementação de exame de sexologia forense, além de perícia no celular do Paciente”. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, razão por que entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o afastamento da prisão.   



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.” (Documento acessado mediante pesquisa pública ao site do Supremo; grifos no original)



     



    4. Ressalte-se ainda que permanece o regular andamento do feito, conforme consta no voto do Relator do agravo no STJ, “após consulta à página eletrônica do TJAC, verificou-se que, no dia 3/10/2025, a prisão foi novamente reavaliada e mantida, afastada a nulidade da prova produzida e encaminhados os autos ao Ministério Público para alegações finais” (e-doc. 6, p. 10).



    5. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).   



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator